Tribunal: TJSP
Processo: 0003029-43.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito de progressão ao regime semiaberto sem a necessidade de realização do exame criminológico. Impossibilidade. Ausência de comprovação do requisito subjetivo. Necessidade de realização de exame criminológico para aferir o mérito do sentenciado. Decisão fundamentada, proferida em cumprimento ao comando das Súmulas 439 do STJ e 26 do STF.

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito de progressão ao regime semiaberto sem a necessidade de realização do exame criminológico. Impossibilidade. Ausência de comprovação do requisito subjetivo. Necessidade de realização de exame criminológico para aferir o mérito do sentenciado. Decisão fundamentada, proferida em cumprimento ao comando das Súmulas 439 do STJ e 26 do STF. Sentenciado cumpre pena por crimes praticados contra liberdade sexual, considerados hediondos, e uma das vítimas contava com 8 anos de idade à época. Agravo desprovido.